Tribunal: TJMT
Processo: 1004244-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004244-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ANDRE SANTOS DA SILVA - CPF: 014.257.111-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CREUZA ROSA RIBEIRO - CPF: 406.656.821-15 (AGRAVANTE), DEIVIS WEIRICH DE LIMA - CPF: 025.366.931-63 (AGRAVANTE), DIVINA MARIA GONCALVES - CPF: 779.931.601-20 (AGRAVANTE), DIVINO JOSE BATISTA DE ARAUJO - CPF: 938.781.251-00 (AGRAVANTE), ELIZABETE DOS SANTOS - CPF: 502.405.101-78 (AGRAVANTE), ELVYS CLEITON DE MORAES - CPF: 886.945.181-04 (AGRAVANTE), EMMANUEL CARLOS RODRIGUES SILVA - CPF: 003.171.191-09 (AGRAVANTE), FERNANDA MARIANO MASSUIA - CPF: 042.595.349-12 (AGRAVANTE), FERNANDA MONTEIRO BOER - CPF: 024.848.281-52 (AGRAVANTE), FERNANDA VIRGINIA CABRAL - CPF: 728.633.901-04 (AGRAVANTE), FLORINDA PAULA DIAS DAMASCENA VIEIRA - CPF: 017.562.251-50 (AGRAVANTE), GERALDINA DA SILVA NERIS - CPF: 403.516.701-06 (AGRAVANTE), GILDENY RODRIGUES LOPES - CPF: 487.413.961-20 (AGRAVANTE), HELLITON SOARES MESQUITA - CPF: 040.661.941-76 (AGRAVANTE), IEDA FIRMINO DE AZEVEDO - CPF: 006.564.031-44 (AGRAVANTE), JANETE TERESINHA DA ROCHA FAGAN - CPF: 624.091.820-20 (AGRAVANTE), JOSIANE CRISTINA LIRA - CPF: 967.762.851-87 (AGRAVANTE), KAMILA MENDES DORNELAS - CPF: 039.114.941-57 (AGRAVANTE), MARCIO ADRIANO DA SILVA - CPF: 632.612.941-91 (AGRAVANTE), MARIA CORACI DA SILVA - CPF: 522.087.701-10 (AGRAVANTE), OLGA ROSA DA SILVA REZENDE - CPF: 531.915.951-04 (AGRAVANTE), PAMELLA PATRICIA DA SILVA - CPF: 030.423.551-28 (AGRAVANTE), RAQUEL GOMES DE MORAES - CPF: 630.531.601-53 (AGRAVANTE), RODNEI GALDINO VIEIRA - CPF: 058.484.418-20 (AGRAVANTE), RODRIGO DE SOUSA ROSA - CPF: 884.756.031-49 (AGRAVANTE), RODRIGO DOS SANTOS BARROS - CPF: 016.421.751-70 (AGRAVANTE), SOLANGE DOURADO PANIAGO - CPF: 537.388.701-30 (AGRAVANTE), SUELY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 329.482.981-72 (AGRAVANTE), SUFIA PINTO DE AMORIM SILVA - CPF: 632.600.001-78 (AGRAVANTE), TIAGO DO REGO MONTEIRO - CPF: 008.287.411-58 (AGRAVANTE), VINICIUS DE MELLO BERGAMO - CPF: 963.629.521-20 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL – COMO FORMA DE COMPENSAÇÃO PELOS CUSTOS DE DESLOCAMENTO PARA O TRABALHO – PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS COM TRANSPORTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – EFEITO ATIVO RECURSAL INDEFERIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de lei em sentido formal, não deve a administração pública promover a redução da carga horária semanal do servidor, com a manutenção do valor da remuneração, como forma de compensá-lo pelos custos do transporte decorrentes do seu deslocamento para o trabalho, ou promover o pagamento mensal dessas despesas, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita. Inteligência do artigo 37, X, da CRFB.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por André Santos da Silva e Outros, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004244-06.2022.8.11.0000, indeferiu a antecipação da tutela recursal, que objetivava fosse determinado ao Agravado que promovesse a redução da carga horária dos Agravantes, para 30 (trinta) horas semanais, como forma de compensação pelas despesas decorrentes do transporte para o trabalho, ou, alternativamente, realizado o pagamento mensal das despesas com transporte, por eles despendidas.

Os Recorrentes sustentaram, em resumo, que, “n
ão há razoabilidade em compelir os agravantes a retirarem parte considerável de seus vencimentos para cobrir as despesas com deslocamento até o local de trabalho, posto que, tal obrigação deveria ser adimplida pelo Estado de Mato Grosso que é o “patrão” e que por uma razão de justiça deve arcar com as despesas do trabalho”.

Defenderam, ainda,
que existem, no âmbito do Poder Judiciário local, decisões concessivas do direito pretendido.

Deduziram, por fim, que o não deferimento da pretensão viola o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da irredutibilidade salarial e da vedação do enriquecimento ilícito.

Requereram, então, o provimento do Agravo Interno, para que seja concedido o efeito ativo recursal e deferida a pretensão liminar, postulada no feito de base.

O Recorrido, em contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, André Santos da Silva e Outros insurgem-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004244-06.2022.8.11.0000, indeferiu a antecipação da tutela recursal, que objetivava fosse determinado ao Agravado que promovesse a redução da carga horária dos Agravantes, para 30 (trinta) horas semanais, como forma de compensação pelo valor despendido com transporte utilizado para o trabalho, ou, alternativamente, efetuado o pagamento mensal dessas despesas.

Extrai-se dos autos que André Santos da Silva e Outros manejaram o Mandado de Segurança n. 1004413-64.2022.8.11.0041 e postularam uma medida liminar, para determinar ao Estado de Mato Grosso que reduzisse a carga horária dos Agravantes para 30 (trinta) horas semanais, como forma de compensação pelos custos decorrentes do transporte para o trabalho, ou, alternativamente, fosse realizado o pagamento mensal das mencionadas despesas com transporte, por eles despendidas.

Narraram, em resumo, naquela ação constitucional, que são servidores públicos do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, lotados na penitenciária “Mata Grande”, zona rural da cidade de Rondonópolis/MT, e retiram do próprio sustento elevada monta para suportar os custos de deslocamento até o trabalho.

Destacaram que a ausência de contraprestação pelo Estado de Mato Grosso (auxílio-transporte) se traduz em desproporcionalidade e irrazoabilidade, além de malferir o princípio da irredutibilidade salarial.

O Juízo
a quo,
no entanto, indeferiu a liminar requestada, nos seguintes termos:

(...)

Pretendem os impetrantes a redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais como forma de compensação das despesas de deslocamento até o local de trabalho (Penitenciária Mata Grande) ou, alternativamente, que a autoridade coatora realize, mensalmente, o pagamento de auxílio-transporte aos servidores.

Todavia, em juízo de cognição sumária dos fatos e provas, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato à probabilidade do direito, pois, não há previsão legal no regime jurídico dos servidores para concessão de auxílio-transporte, disponibilização de veículos para realizar o transporte dos servidores até o Presídio ou redução da carga horária em virtude da suposta dificuldade de locomoção.

Trata-se,
priori
, de ato administrativo discricionário da Administração Pública sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade. Não cabe, pois, ao Poder Judiciário, intervir no mérito administrativo, pena de violação do princípio da independência dos poderes.

Da mesma forma, não há que se falar em periculum in mora, pois, não restou demonstrado a ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final do processo.

Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar.

Contra essa decisão ergueram-se os Recorrentes, sobre o fundamento de que, desde o ano de 2015, tiveram, por meio de ato administrativo, a redução da jornada de trabalho, de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, como forma de compensação pelas despesas decorrentes do transporte para o trabalho, pois exercem a função de Agentes Penitenciários na Penitenciária “Mata Grande”, em Rondonópolis, situada na zona rural.

Anotaram que essa medida, no entanto, foi sustada pela administração, sob o argumento de inexistir previsão legal.

Argumentaram que fazem jus à manutenção da mencionada redução da jornada de trabalho, ou, então, que lhes seja concedido o pagamento mensal das despesas com transporte, porquanto a situação fática, consistente na ausência de transporte, permanece inalterada.

Noticiaram que existem, no âmbito do Poder Judiciário local, decisões concessivas do direito pretendido.

Defenderam, ainda, que o não deferimento da pretensão viola o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da irredutibilidade salarial e da vedação do enriquecimento ilícito.

Postularam, então, pela concessão do efeito ativo recursal, para que fosse deferida a pretensão vertida na ação de base, em caráter de urgência.

Em contato prefacial com o Recurso, indeferi a antecipação da tutela recursal, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Estado de Mato Grosso, ora Agravado, que promova a redução da carga horária dos Agravantes, para 30 (trinta) horas semanais, como forma de compensação pelas despesas decorrentes do transporte para o trabalho, ou, alternativamente, seja efetuado o pagamento mensal dos referidos custos.

Não obstante os argumentos recursais, e conforme já registrei na decisão agora atacada, constato que não há previsão legal que autorize a redução da carga horária do servidor, no cargo de agente penitenciário, em razão da dificuldade de locomoção, tampouco de que há lei que garanta a concessão do auxílio-transporte, ou a disponibilização de veículo para transporte, em benefício dos servidores.

Nunca é demais lembrar que a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso X, estabelece que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Desse modo, vê-se que a medida, anteriormente adotada pela administração, ao reduzir a carga horária dos servidores, foi formalizada por meio de ato administrativo (CI n. 52/2016, de 21 de julho de 2016), logo, ao arrepio da Constituição Federal (art. 37, X) e da legislação estadual, já que a Lei Complementar Estadual n. 338/2008, no seu artigo 1o, §§ 4o e 5o, dispõe que:

Art. 1o Fica autorizado ao servidor público estadual efetivo, alterar a sua carga horária semanal de trabalho, para o atendimento das necessidades da Administração Pública, na forma e condições estabelecidas nesta lei complementar.

(...)

§ 4o O servidor público com jornada laboral de 40 (quarenta) horas semanais, poderá reduzir sua carga horária para 30 (trinta) horas semanais, percebendo o subsídio fixado na tabela ou percentual correspondente a nova jornada.

§ 5o No caso de servidores organizados em carreiras que não possuam a tabela de 30 (trinta) horas, a redução da carga horária implica na redução proporcional do subsídio, ou seja, perceberão subsídio na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) da tabela de 40 (quarenta) horas.

Nesse aspecto, a pretensão dos Agravantes encontra óbice, também, na Súmula Vinculante n. 37 do STF, que,
mutatis mutandis
, preceitua:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sobre o fundamento de isonomia.

Denota-se, então, que a medida almejada pelos Recorrentes encontra-se inserida na esfera política do ente público, no sentido de o pleito ser buscado junto ao legislativo local, para que, se assim entender, inclua em lei própria a referida verba (auxílio-transporte), ou a previsão de redução da carga horária, como forma de compensação.

Nesse contexto
,
embora haja julgados deste Sodalício, em sentido diverso, proferidos em Recursos de Agravo de Instrumento, que não detém, evidentemente, efeito vinculante, mas orientativo, entendo que, na hipótese, deve prevalecer a força normativa do princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CRFB), de modo que não deve a Administração Pública conceder benefício remuneratório (redução de carga horária, ou pagamento de auxílio-transporte) sem a expressa previsão de lei, em sentido formal.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por André Santos da Silva e Outros, e mantenho inalterado o ato atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023